Tribunal: TJMT
Processo: 1007127-54.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA SANTANA - CPF: 025.758.561-32 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA.
CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES. REGULARIDADE FINANCEIRA COMPROVADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação indenizatória
em que a Recorrida
FRANCISCA SANTANA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que afirma ser inexistente no valor de
R$ 153,93 (cento e cinquenta e três reais e noventa e três centavos)

com data de inclusão em
26.11.2020
, uma vez que não possui débitos em aberto referente tal mês com a demandada.

2.
A consumidora informa que é titular de uma unidade consumidora junto à concessionária (UC nº 6/221519-2) estando adimplente com todas as faturas de consumo referente aos meses anteriores à referida negativação, conforme comprova através do histórico de contas apresentado na inicial. Aduz que apesar da regularidade financeira foi surpreendido com o apontamento de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito em 26.11.2020, por débito no valor de R$ 153,93 (cento e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).

3.
Apesar de a concessionária de serviço público informar que o valor negativado é devido e se refere a UC nº 2903207-5,
em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade. As telas sistêmicas isoladamente não são provas hábeis a comprovarem a contratação do serviço. Sendo que cumpria a Recorrente comprovar a origem do débito, bem como ter sido efetivamente realizado pelo Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

4.
É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.º, da CF e 14, do CDC.

5.
Deste modo, cumpria a demandada comprovar a inadimplência da Autora, ônus pelo qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.
Logo entendo que a sentença deve ser mantida quanto a declaração de inexistência do débito questionado pela recorrida, em razão da ausência de apresentação de prova da contratação pela parte consumidora.

7.
Quanto aos danos morais, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, em razão da preexistência de débito, atraindo a aplicação do entendimento expresso na súmula 385 do STJ.

8.
Isso porque, conforme extrato acostado aos autos (id. 95829520), a Recorrente possui anotações anteriores realizadas em
24/10/2018
, no valor de R$ 495,91 (quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos), realizada por “OI BRASIL TELECON S/A” e em
09/11/2018
, no valor de R$ 362,96 (trezentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), realizada por VIVO S/A,
sendo que a negativação discutida nesses autos foi anotada em
26/11/2020.

9.
Embora as negativações anteriores sejam objetos de discussão judicial (
1007095-49.2021.8.11.0001 e 1007102-41.2021.8.11.0001
), em relação a negativação realizada pela VIVO S/A, datada em 09.11.2019, inexiste naqueles autos sentença e nem mesmo determinação liminar de exclusão do referido apontamento.

10.
Diante disso, não há que se falar em indenização por danos morais, em razão das negativações preexistentes.

11.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma a sentença, contudo, no que tange a condenação da empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido
- in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).”

Entretanto, tal entendimento é balizado pelo disposto no enunciado da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Observa-se que, embora indevida a inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, na medida em que não foi demonstrada a origem do débito pela recorrente, deve ser afastada a condenação a título de danos morais, haja vista a aplicabilidade ao caso sub examine da Súmula 385 do STJ.

Isso porque, conforme extrato acostado aos autos (id. 95829520), a Recorrida possui anotações anteriores realizadas em

24/10/2018
,
no valor de R$ 495,91 (quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos), realizada por
“OI BRASIL TELECON S/A”
e em
09/11/2019,
no valor de R$ 362,96 (trezentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), realizada por
VIVO S/A,
sendo que a negativação discutida nesses autos foi anotada em

26/11/2020.

Embora as negativações anteriores sejam objetos de discussão judicial (
1007095-49.2021.8.11.0001 e 1007102-41.2021.8.11.0001),
em relação a negativação realizada pela VIVO S/A, datada em 09.11.2019, inexiste naqueles autos sentença e nem mesmo determinação liminar de exclusão do referido apontamento.

Não restou comprovado nos autos que a aludida anotação preexistente é ilegítima, não suportando a recorrida, portanto, qualquer abalo creditício.

Destarte, merece ser reformada a decisão proferida apenas no que tange a extirpação do dever indenizatório a título de danos morais, vez que não constatado abalo de crédito, diante da preexistência legítima de outros apontamentos em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ante a sua tempestividade e, no mérito,
RECONHEÇO
a incidência da Súmula 385 do STJ ao caso em apreço e afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021